Tribunal: TJES
Processo: 5016424-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016424-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICAN AIRLINES INC
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016424-88.2024.8.08.0035

RECORRENTE: AMERICAN AIRLINES INC
E
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDO: LIVIA PASSOS FERRAZ

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO VOO.
LEGITIMIDADE DE AMBAS AS RÉS QUE ATUAM EM PARCERIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM ARBITRADO DESARRAZOADO
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrida alega que adquiriu passagens aéreas das rés para viajar na data de 24 de abril de 2024, às 19:10h, saindo de Vitória/ES, com conexões no Rio de Janeiro/RJ e Miami, e destino final em Boston, local onde chegaria no dia seguinte (25/04/2024) às 11:50h.
N
o entanto, aduz que, por culpa das requeridas, devido a atraso no voo de ida do Rio de Janeiro a Miami, foi realocada com novo itinerário para o dia seguinte, 25 de abril de 2024, às 19:40h, ou seja, mais de 24h após ho horário inicialmente contratado, de modo que pretende indenização por danos materiais e morais.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:
“Antes exposto, REJEITO a preliminar e questão de ordem suscitadas nos polos Demandados, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: 1) CONDENAR as partes Requeridas a pagarem, solidariamente, à parte Autora o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação. 2) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano material. Em consequência Declaro Extinto o Processo, Com Resolução do Mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Em sede recursal (ID 15062731 e ID 15063336), ambas partes requeridas interpuseram recursos, pelos quais pretendem a reforma da sentença. A primeira recorrente AMERICAM AIRLINES, alega, no mérito, ausência de responsabilidade devido ao atraso ter ocorrido por culpa exclusiva da GOL, isentando-a do dever de indenizar em razão do fato de terceiro, e subsidiariamente, redução dos danos morais. Já a segunda recorrente, sustenta sua ilegitimidade passiva, e no mérito, inexistência de ato ilícito de sua parte, e que a falha na prestação do serviço se deu por culpa exclusiva da AMERICAN AIRLINES, a ainda que o atraso se deu devido a reestruturação da malha aérea, e que houve a devida reacomodação em outro voo, de modo a afastar o dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões aos recursos IDs 15063340 e 15063339.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço de ambos recursos apresentados pelas recorrentes, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em relação à ilegitimidade passiva alegada
por ambas as recorrentes
, entendo por rejeitá-la. O trajeto discutido nos autos foram adquirido diretamente da recorrente American, que atua em parceria com a Gol, eis que a mesma realizou a viagem de Vitória até Guarulhos. Dessa forma, como ambas as fornecedoras integram a cadeia de consumo, pouco importa quem falhara diretamente, podendo serem ambas demandadas, em razão da solidariedade.

Passo ao mérito recursal.

V
erifico que a r. sentença merece pequeno reparo. Como se observa dos autos, as recorrentes alegam que o referido voo sofreu atrasos em razão de culpa exclusiva de terceiros, e a segunda recorrente, sustenta readequação da malha aérea, ambos na tentativa de afastar suas responsabilidades.

Pois bem, é sabido que há responsabilidade solidária entre as empresas aéreas que atuam em parceria nos cotratos de transporte, independentemente se vendeu as passagens aéreas ou não, de modo que ambas respondem pelo atraso do voo operado pela empresa parceira (codeshare), nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que todos que participam e lucram na compra e venda de pacotes e passagens se beneficiam do sistema.

Ademais, a responsabilidade dos fornecedores, segundo o CDC (art. 14), é objetiva. Portanto, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam, dito isso, os referidos problemas de readequação de malha aérea são circunstâncias intrínsecas à atividade prestada, sobre a qual as empresas auferem lucro e, portanto, deve ser compreendida como parte do risco do empreendimento, não podendo ser os eventuais problemas transferidos ao consumidor.

A hipótese acarretou clara falha na prestação dos seus serviços, pois a recorrida foi realocada para voo apenas no dia seguinte, com mais de 24h de atraso, fato que acentua a gravidade da conduta das rés e legitima a indenização pelos danos de ordem extrapatrimonial.

No que tante aos danos morais, entendo que restou configurado, embora o consumidor tenha logrado êxito em chegar ao seu destino, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário, tendo se estendido por mais de 8 horas, sem falar na ausência de assistência material suficiente à parte autora.

Contudo, o valor arbitrado se revela exagerado e exorbitante. Por mais que a autora tenha esperado mais de 24 horas para as requeridas cumprirem com o contrato de transporte, o valor arbitrado for a exagerado e completamente fora dos padrões que são mantidos ou fixados por esta Turma
.
Dessa forma, entendo que o valor deve ser reduzido para o patamar de R$ 10.000,00, que serve para punir adequadamente as recorrentes em razão de suas contínuas falhas na prestação de serviços, sem gerar enriquecimento sem causa da autora
.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO,
para apenas reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo o restante do julgado. É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)